Tribunal: TJMT
Processo: 0026504-15.2015.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0026504-15.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), JOSE MARIA BORTOLI - CPF: 314.622.510-72 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), THIAGO DOMINGUES SIQUEIRA - CPF: 029.500.939-06 (APELADO), JUÍZO DA 3o VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), THIAGO DOMINGUES SIQUEIRA - CPF: 029.500.939-06 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), THIAGO DOMINGUES SIQUEIRA - CPF: 029.500.939-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DAS TARIFAS DE USO TUSD E TUST NA BASE DE CÁLCULO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À NATUREZA CONSTITUCIONAL DA MATÉRIA, PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO E RETRATAÇÃO DA DESISTÊNCIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por contribuinte contra acórdão que, com base no Tema 986/STJ, reconheceu a legitimidade da inclusão das tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica, respeitada a modulação dos efeitos. O embargante aponta omissões relativas à ausência de sobrestamento do feito por repercussão geral no STF, à natureza constitucional da matéria, e à desconsideração da desistência anteriormente formulada.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a ausência de trânsito em julgado do Tema 986/STJ impede sua aplicação imediata;

(
ii
) saber se o reconhecimento da repercussão geral no RE 1.539.198/MT exige o sobrestamento do feito;

(
iii
) saber se há omissão do acórdão ao deixar de se manifestar sobre a pretensão de retratação da desistência processual, e se tal omissão compromete a validade da decisão.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência pacífica do STJ reconhece a possibilidade de aplicação imediata de tese firmada em repetitivo, ainda que sem trânsito em julgado, nos termos do art. 1.040, III, do CPC.

4. O reconhecimento de repercussão geral não implica, por si, suspensão obrigatória dos processos, sendo necessária determinação expressa do STF, o que não ocorreu no RE 1.539.198/MT.

5. A alegação de omissão sobre a natureza constitucional da controvérsia não se sustenta,
pois
a LC no 194/2022, invocada pela parte, é superveniente à formação da lide e está com eficácia suspensa por decisão cautelar na ADI no 7.195.

6. A ausência de manifestação sobre pedido de desconsideração da desistência processual não configura omissão relevante, pois o ponto não constitui fundamento essencial à formação do julgado, nos termos do art. 489, § 1o, VI, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A tese firmada no Tema 986/STJ pode ser aplicada de imediato, independentemente de trânsito em julgado. 2. O reconhecimento da repercussão geral pelo STF não implica suspensão automática do processo na ausência de determinação específica. 3. A superveniência da LC no 194/2022 não afasta a aplicação da tese firmada no Tema 986/STJ quando seus efeitos se encontram suspensos por decisão do STF.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por José Maria Bortoli, com fundamento no art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, em face de acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, com base na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 986, deu provimento parcial ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, reformando a sentença concessiva da segurança para reconhecer a legitimidade da inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS, observada a modulação de efeitos fixada no referido precedente.

O embargante alega a ocorrência de omissões relevantes e prejudiciais à adequada prestação jurisdicional, o que justificaria o acolhimento dos
aclaratórios
.

Sustenta, inicialmente, omissão quanto ao pedido de suspensão do feito, com fundamento no art. 1.035, § 5o, do CPC, diante do reconhecimento da repercussão geral da matéria no âmbito do Supremo Tribunal Federal, no RE 1.539.198/MT, cuja tramitação ainda se encontra pendente.

Aduz, ainda, que o acórdão deixou de se manifestar sobre a natureza constitucional da controvérsia, a qual, segundo alega, extrapola a esfera infraconstitucional tratada pelo STJ no Tema 986, por envolver princípios como o da legalidade tributária (art. 150, I, da CF), da seletividade e da essencialidade da energia elétrica (art. 155, § 2o, da CF), sobretudo após a edição da LC 194/2022.

Alega, por fim, omissão quanto ao pedido de desconsideração da desistência anteriormente formulada, sob o argumento de que houve superveniência de fato jurídico relevante, o reconhecimento da repercussão geral da matéria, o que justificaria a retomada do feito, à luz do interesse público e da necessidade de coerência jurisprudencial.

Diante dessas alegações, requer o embargante o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, para que o v. acórdão seja parcialmente reformado, com o reconhecimento da suspensão do feito até o julgamento definitivo da controvérsia pelo STF, a aceitação da retratação da desistência anteriormente formulada, bem como o reconhecimento da primazia do controle constitucional da matéria.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso sustenta a total improcedência dos embargos, argumentando, em síntese, que o acórdão é claro e devidamente fundamentado, inexistindo vícios de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Aduz, ainda, que a tese firmada no Tema 986 do STJ é plenamente aplicável ao caso concreto, prescindindo de trânsito em julgado para sua incidência, conforme entendimento pacificado da Corte Cidadã.

Assevera, por fim, que a modulação dos efeitos da decisão foi corretamente observada, uma vez que a parte impetrante havia obtido liminar em 03/06/2015, enquadrando-se, portanto, nas exceções previstas no referido julgamento repetitivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por José Maria
Bortoli
, com fundamento no
art
. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, contra acórdão desta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, com base na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 986, deu provimento parcial ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso, reformando a sentença concessiva da segurança para reconhecer a legitimidade da inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS, observada a modulação de efeitos fixada no referido precedente.

A parte embargante aponta omissões que, a seu ver, autorizariam a modificação do julgado, relativas à ausência de análise do pedido de
sobrestamento
do feito com base no
art
. 1.035, § 5o, do CPC, ao não enfrentamento da natureza constitucional da matéria e à falta de manifestação sobre o pleito de desconsideração da anterior desistência processual.

Alega, ainda, a impossibilidade de aplicação imediata da tese do Tema 986/STJ, ante a ausência de trânsito em julgado da decisão paradigma.

Razão, contudo, não assiste ao embargante.

Inicialmente, quanto à alegação de necessidade de
sobrestamento
do feito, verifica-se que a
irresignação
repousa na possibilidade de revisão da tese fixada no Tema 986 do STJ, bem como na modulação de seus efeitos, sob o argumento de que os recursos representativos da controvérsia ainda não transitaram em julgado.

Todavia, nos termos do
art
. 1.040, inciso III, do Código de Processo Civil, publicada a decisão paradigma, os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição devem retomar seu curso regular para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que a aplicação de tese firmada em recurso repetitivo ou com repercussão geral prescinde do trânsito em julgado:

“A Corte Especial orienta que ‘tanto os julgados do STJ quanto os do STF já firmaram entendimento no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral’ (STJ,
EDcl
nos
EREsp
n. 1.150.549/RS, relator Ministro
Og
Fernandes, Corte Especial, julgado em 7/3/2018,
DJe
de 23/3/2018).” (
ex
vi STJ,
AgInt
nos
EREsp
n. 1.842.390/SC, relatora Ministra Nancy
Andrighi
, Segunda Seção, julgado em 30/5/2023,
DJe
de 2/6/2023).

Portanto, a ausência de trânsito em julgado da decisão no Tema 986 não constitui óbice à sua aplicação, inexistindo vício de omissão a ensejar a reforma do julgado.

No que tange à alegada omissão quanto ao pedido de suspensão do feito em virtude da repercussão geral reconhecida no RE no 1.539.198/MT, embora o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a repercussão geral da matéria, não há determinação expressa de suspensão nacional dos processos em trâmite, conforme exige o
art
. 1.035, § 5o, do CPC.

Ademais, quanto à suposta omissão relativa à natureza constitucional da controvérsia, sustenta o embargante que o acórdão teria deixado de considerar dispositivos constitucionais pertinentes à legalidade tributária (
art
. 150, I), à essencialidade e seletividade (
art
. 155, § 2o, da CF/88), bem como a superveniência da Lei Complementar no 194/2022, que acrescentou o inciso X ao
art
. 3o da LC no 87/1996, afastando a incidência do ICMS sobre os serviços de transmissão, distribuição e encargos setoriais da energia elétrica.

Ocorre que a referida legislação foi publicada após o ajuizamento da ação e a estabilização da lide, não sendo possível a retroação de seus efeitos ao caso concreto.

Ademais, os efeitos do dispositivo legal em questão encontram-se suspensos por decisão liminar do Ministro Luiz
Fux
, proferida em 09/02/2023, nos autos da ADI no 7.195, o que impede sua aplicação imediata ao presente feito.

Dessa forma, permanece hígida a aplicabilidade da tese fixada no julgamento do Tema 986 do STJ, que reconheceu a legitimidade da inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS, respeitada a modulação dos efeitos, devidamente observada no acórdão impugnado.

Neste mesmo sentido tem se manifestado este Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustrado na seguinte ementa:

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DA TUST E TUSD NA BASE DE CÁLCULO. LEGALIDADE. TEMA 986 DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança, determinando que as autoridades coatoras se abstenham de lançar o ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) nas faturas de energia elétrica.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) a necessidade de
sobrestamento
em razão da ausência de trânsito em julgado do tema 986 do STJ; e (
ii
) a possibilidade de inclusão da TUSD e TUST na base de cálculo do ICMS incidente sobre a fatura de energia elétrica.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do
art
. 1.040, III, do CPC, havendo a publicação do acórdão paradigma, os processos suspensos retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior, sendo desnecessário aguardar o trânsito em julgado.

4. A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargo a ser suportado diretamente pelo contribuinte, integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre a operação.

5. A modulação dos efeitos do julgamento pelo STJ determina que a exclusão da TUST/TUSD da base de cálculo do ICMS somente é aplicável aos consumidores que obtiveram decisão judicial favorável antes de 27/03/2017, desde que essa decisão ainda esteja vigente, nos termos da modulação dos efeitos.

6. A Lei Complementar n. 194/2022 não se aplica ao caso por ser superveniente e ter efeitos suspensos por liminar na ADI n. 7.195 do STF.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido em parte.

Tese de julgamento: “A TUSD e TUST integram a base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica, ressalvada a modulação temporal estabelecida pelo STJ para casos com tutela deferida até 27.03.2017”.

Dispositivos relevantes citados: CTN,
arts
. 116, parágrafo único, 148; CPC,
art
. 374, III. LC n. 87/1996,
art
. 13, § 1o, II, "a"; LC n. 194/2022.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EREsp
1.842.390/SC, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, j. 30.05.2023; STJ,
REsp
1.692.023/MT,
REsp
1.699.851/TO,
REsp
1.734.902/SP e
REsp
1.734.946/SP (Tema 986), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.03.2024,
DJe
29.05.2024.

(N.U 1012347-83.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/06/2025, Publicado no DJE 30/06/2025)

Por fim, quanto à alegada omissão relativa ao pedido de desconsideração da anterior desistência processual, verifica-se que tal questão não constitui ponto essencial à formação do convencimento do colegiado, tampouco possui aptidão para infirmar os fundamentos jurídicos da decisão.

Nos termos do
art
. 489, § 1o, inciso VI, do CPC, o julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos deduzidos pelas partes, mas apenas aqueles estritamente relevantes para o deslinde da controvérsia.

Logo, a ausência de manifestação expressa sobre questão irrelevante à ratio
decidendi
não configura vício apto a justificar a oposição de embargos de declaração.

Ressalte-se, por oportuno, que os embargos de declaração não constituem instrumento processual adequado para
rediscutir
o mérito da decisão, tampouco se prestam à mera reapreciação da matéria decidida sob o pretexto de suprir omissão inexistente.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência do STJ:

“(...) 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à
rediscussão
da matéria já julgada no recurso. (
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.394.530/SP, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti
, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024,
DJe
de 4/9/2024.)

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos por José Maria
Bortoli
, por inexistência de qualquer dos vícios elencados no
art
. 1.022 do Código de Processo Civil, mantendo-se incólume o acórdão embargado, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025